Tribunal: STF
Processo: HC 218637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.8.2022, por Bruno Barros Mendes e outro, advogados, em benefício de Igor César Eloy Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento a agravo regimental, manteve decisão do Ministro Ribeiro Dantas pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 736.676/SP, mas sendo concedida ordem de ofício, “para reduzir a pena-base e estabelecer a sanção final do paciente em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado”.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante com quatro tijolos de maconha, tendo sido posteriormente condenado a seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença, para reduzir a pena, tornando-a definitiva, em cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime prisional mais gravoso. 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 736.676/SP, no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal decorrente da majoração imposta na pena-base aplicada e ausência de fundamentação idônea para afastar o redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 7.6.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de ofício “para reduzir a pena-base e estabelecer a sanção final do paciente em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado”. Tem-se na decisão:



    “(...)



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, verifica-se que a Corte de origem, atenta à diretriz do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade do entorpecente apreendido (340 g de maconha) para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal. Contudo, embora tenha sido apresentado fundamento válido para o agravamento da pena básica, mostra-se desproporcional o quantum de aumento, quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais. 



    Assim, levando-se em conta a pena máxima e mínima abstratamente cominada ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), a elevação da sanção básica em 1/6 é suficiente e adequada à reprovação da conduta delitiva, em razão da quantia e espécie do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. Em decisões similares, este Superior Tribunal de Justiça já procedeu ao redimensionamento da pena-base reconhecendo a desproporcionalidade no aumento. Vejamos: (...)



      Quanto ao reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o pleito constitui mera reiteração de pedido formulado e já julgado por esta Corte Superior nos autos do HC n. 531.270/SP, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o acórdão proferido na Apelação n. 0000724-74.2015.8.26.0132, o que constitui óbice ao seu conhecimento. Nesse sentido (AgRg no HC n. 694.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021). Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: (...)



    Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, pela aferição desfavorável da quantidade do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. Na segunda etapa, pela incidência da atenuante de menoridade relativa, reduzo a sanção ao mínimo legal, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    O modo prisional permanece inalterado, conforme decidido nos autos do HC n. 531.270/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019, tendo em vista que a presença de circunstância judicial (quantidade da droga) justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 



    Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e estabelecer a sanção final do paciente em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 94-97, doc. 2).



    5. A defesa interpôs agravo regimental contra a manutenção da negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por se tratar de reiteração de pedido anterior apreciado e denegado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2.8.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAMINADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 2. Agravo regimental não provido” 
(fls. 118-126, doc. 2).



     6. No presente habeas corpus a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando a “necessidade de concessão do redutor em seu patamar máximo, 2/3, conforme a previsão legal do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.



    Pede “seja conhecida a via de habeas corpus, pelo constrangimento evidente, para a aplicação do privilégio, por restar demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais do art. 33, § 4º para a concessão. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. Buscam os impetrantes a reforma de condenação transitada em julgado (8.2.2017), mantida pelo Superior Tribunal de Justiça após análise em habeas corpus no qual não se acolheu a pretensão idêntica à da presente impetração.



     



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, estando o acórdão recorrido em harmonia com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de conhecimento de impetração que se limita a reiterar pretensão já examinada e denegada em habeas corpus anterior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 159.950-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15.6.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.002-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    Registre-se que idêntica questão apresentada pela defesa do paciente foi analisada e denegada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 179.337, de minha relatoria, o que demonstra incabível pretensão de reexame de pedido anterior já julgado. Tem-se na ementa daquele acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 179.773/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.3.2020).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora